Tribunal: CARF
Processo: 10552.000187/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000187/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.907 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
PUBLIMARKETING COM PAPEL. PRESENTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/05/2006
CONSTITUCIONALIDADE
Não cabe na instância administrativa discussão sobrea inconstitucionalidade
das leis aplicação da Súmula no 02 do E. CARF
TAXA DE JUROS SELIC. MULTA
As contribuições sociais pagas em atraso estão sujeitas a juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC e à
multa, ambas de caráter irrelevável. Aplicação da Súmula no 04 do E. CARF
CERCEAMENTO DE DEFESA.
A forma de incidência da multa de mora não constitui cerceamento ao direito
de defesa do contribuinte, não havendo impedido, nem trazido qualquer
prejuízo ao seu exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000187/2007-33
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000187/2007-33

Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 39/42) por sua precisão e as folhas
dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“PUBLIMARKETING COMÉRCIO DE PAPELARIA E PRESENTES LTDA. foi
autuada por não haver apresentado os Livros Diários dos exercícios de 2004 e 2005 com
as formalidades legais exigidas e por não haver apresentado os Livros Diário e Razão
das competências janeiro a maio de 2006, fato enquadrado como infração ao disposto no
artigo 33, parágrafos 2.” c 3.°, da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com
os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS
aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de 1999.
O lançamento atingiu o montante de R$ 1 1.569,42 (onze mil, quinhentos e sessenta e
nove reais e quarenta e dois centavos).
A empresa impugnou tempestivamente a exigência. A ciência do Auto-de-Infração - AI
ocorreu em 22 de setembro de 2006, e a protocolização da impugnação, sob o n.°
36138004012/2006-07. em 09 de outubro de 2006.
Afirma, inicialmente, haver providenciado a correção da falta cometida, pelo que
entende possível a relevação da multa aplicada, nos termos do artigo 656, inciso 1, da
Instrução Normativa n.° 03/2005.
Argumenta, ainda, que a multa deve ser afastada ou reduzida, por excessiva,
equivalendo ao confisco, vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Assim também no que se refere ao princípio da capacidade contributiva, previsto no
artigo 145, parágrafo 1.°, da Constituição Federal, na medida em que inexiste
proporcionalidade entre a tributação (penalidade) e a riqueza que lhe é alvo.
Por último, alega cerceado o seu direito de defesa, assegurado no artigo 5.°, inciso LV,
da Constituição Federal, na medida em que o artigo 35 da Lei n.° 8.212/91, impõe
multas progressivas, pelo só fato de o contribuinte impugnar administrativamente a
exigência fiscal. Ademais, estando suspensa a exigibilidade do credito tributário, nos
termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional - CTN, não há como admitir que o
exercício do direito de defesa possa ser motivo de agravamento das sanções
administrativas.
Ao final, a empresa requer seja relevada a multa aplicada, em face da correção da falta
cometida, ou, sucessivamente, seja julgada improcedente a autuação e,
conseqüentemente, reduzida a multa ao seu valor mínimo.
Anexa cópias de cartões de protocolo da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do
Sul.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
DATA DO FATO GERADOR: 01/1 L/2002 A 31/05/2006.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO N.° DEBCAD
37.021.193-6.
EMENTA: 1. CONSTITUCIONALIDADE. A CONSTITUCIONALIDADE DAS
LEIS É VINCULADA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
2. MULTA E JUROS DE MORA. A INCLUSÃO DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS E OUTRAS IMPORTÂNCIAS EM NFLD DÁ ENSEJO À INCIDÊNCIA DE
JUROS DE MORA EQUIVALENTES À TAXA SELIC E MULTA DE MORA, AMBOS
DE CARÁTER IRRELEVÁVEL.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000187/2007-33

3. CERCEAMENTO DE DEFESA. A FORMA DE INCIDÊNCIA DA MULTA
DE MORA NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA DO
CONTRIBUINTE, NÃO HAVENDO IMPEDIDO, NEM TRAZIDO QUALQUER
PREJUÍZO AO SEU EXERCÍCIO.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 51/59,
sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Verifico que, após detida análise dos autos e em que pese a combatividade
dos argumentos do patrono da recorrente, entendo que é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo, constitui-se em repetições dos argumentos utilizados em sede
de impugnação de fls. 19/26 e, em verdade, acabam por repetir e reafirmar a tese sustentada pelo
contribuinte, as quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
06- Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 571 do Regimento Interno do CARF em propor a manutenção da decisão recorridas por seus
próprios fundamentos uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida aos quais a adoto como
razões de decidir, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão
recorrida, verbis:
“Da declaração de inconstitucionalidade em sede administrativa
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública, não cabendo
tal questionamento senão perante o Poder Judiciário. Destarte, não há que se falar, por
qualquer forma, acerca do reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos
órgãos jurisdicionais e políticos competentes.

Da relevação da multa aplicada
No tocante à falta cometida, não há como considerá-la sanada com base, tão somente,
na cópia de cartão de protocolo de fl. 34, mormente quando já decorrido mais de ano

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000187/2007-33

desde a expedição do referido cartão, e nenhum outro elemento de prova foi produzido
pela empresa. Em conseqüência, por que não demonstrada a correção da falta objeto da
autuação, não há como acolher-se a pretensão deduzida pela empresa, no sentido da
relevação da multa aplicada.
Da multa e do cerceamento de defesa

Quanto à “forma progressiva” pela qual teria sido aplicada a multa em questão, cumpre
referir, tão-somente, que esta foi aplicada pelo seu valor mínimo, como previsto no
artigo 92 da Lei n.° 8.212/91, combinado com o artigo 283, inciso II, alínea “j”, do RPS,
atualizado pela Portaria MPS/GM n.° 342, de 16 de agosto de 2006 (publicada no DOU
de 17 de agosto de 2006), sem qualquer progressão.
Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa, em função da forma de
aplicação da presente multa por infração, calculada pelo seu valor mínimo, até porque a
empresa efetivamente exerceu esse direito, sem qualquer obstáculo, havendo
apresentado tempestivamente suas razões de impugnação.”

Conclusão
07 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital